Tribunal: TJDFT
Processo: 0711275-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0711275-30.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: FILIPE SILVA CHAVES Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por B. L. Q. contra ato judicial proferido pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras que, nos autos do Processo n° 0705000-73.2021.8.07.0020, determinou a designação de data para audiência de instrução e julgamento, nos seguintes termos: “Em cumprimento à decisão de ID 129942261, designe-se audiência de instrução e julgamento”. Alega o Agravante, em suma, que o ato judicial agravado não merece prosperar, tendo em vista que o laudo psicossocial ainda não foi realizado e, portanto, a audiência não pode ser realizada, conforme prevê o art. 477 do CPC. Enfatiza que não há tempo hábil para a realização do estudo psicossocial antes da audiência já marcada e, portanto, deve ser ela cancelada. Ao final, requer a reforma da r. decisão agravada, para determinar o cancelamento da audiência de instrução e julgamento marcada. O preparo está comprovado (Id. 45019676). Decido. Examinando os pressupostos de admissibilidade, constato que o presente recurso não pode ser conhecido. Ocorre que de acordo com o disposto no art. 1.015 do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias, nos casos previamente definidos. Por sua vez, o art. 1.001 do CPC estabelece que não cabe recurso contra despacho de mero expediente. Sobre a matéria, o colendo Superior Tribunal de Justiça assim decidiu: "Nos termos do art. 162, §§ 2o e 3o, do CPC, "decisão interlocutória é o ato pelo qual o juiz, no curso do processo, resolve questão incidente", e "são despachos todos os demais atos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte, a cujo respeito a lei não estabelece outra forma". A diferenciação entre decisão interlocutória e despacho está na existência, ou não, de conteúdo decisório e de gravame. Enquanto os despachos são pronunciamentos meramente ordinatórios, que visam impulsionar o andamento do processo, sem solucionar controvérsia, a decisão interlocutória, por sua vez, ao contrário dos despachos, possui caráter decisório e causa prejuízo às partes (REsp 195.848/MG, 4a Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 18.2.2002, p. 448)". Na hipótese vertente, o ato judicial que determinou a designação de audiência de instrução e julgamento tem natureza eminentemente de despacho, não desafiando qualquer modalidade de recurso. Independentemente do nome que se dê ao provimento jurisdicional agravado, é importante observar que não ostenta cunho decisório, de forma que não está sujeito a qualquer recurso. É entendimento jurisprudencial pacífico neste egrégio Tribunal de Justiça de que o ato judicial que dá impulso à marcha processual não comporta recurso de qualquer natureza. Nesse sentido, é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. DESPACHO. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS FINAIS. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. RECURSO IMPROVIDO. 1. O Código de Processo Civil, em seu artigo 162, §§ 2o e 3o, ao tratar dos atos do juiz, define como interlocutória a decisão pela "qual o juiz, no curso do processo, resolve questão incidente" e despacho como sendo "todos os demais atos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte, a cujo respeito a lei não estabelece outra forma". Já o artigo 504 do mesmo diploma legal estabelece que "dos despachos não cabe recurso". 2. O impulso processual proferido por servidor, técnico judiciário, que não profere despacho ou decisão, intimando o recorrente para pagamento de custas finais não é um ato que, no curso do processo, resolve uma questão incidente, conforme determina o art. 162, § 2o, do CPC, constituindo, na verdade, mero ato impulsionador do feito, não se sujeitando, portanto, a recurso (artigo 504 do CPC), em virtude da ausência de caráter decisório. 3. Agravo regimental improvido.” (Acórdão n.901378, 20150020208908AGI, Relator: JOÃO EGMONT 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/10/2015, Publicado no DJE: 26/10/2015. Pág.: 284) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PROPOSITURA. EMENDA DA INICIAL. IMPULSO PROCESSUAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. CONTEÚDO DECISÓRIO. AUSÊNCIA. IRRECORRIBILIDADE. AGRAVO. INADMISSIBILIDADE. REJEIÇÃO LIMINAR. ADEQUAÇÃO. ACÓRDÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO. 1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance. 2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaca o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal. 3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado. 4. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.” (Acórdão n.943987, 20160020031217AGI, Relator: TEÓFILO CAETANO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/05/2016, Publicado no DJE: 06/06/2016. Pág.: 229-247) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. DESPACHO QUE ORDENA A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. COMPLEMENTAÇÃO DO JULGADO. ATO JUDICIAL DESPROVIDO DE CARGA DECISÓRIA. IMPUGNAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. I - O pedido de reforma da decisão impugnada, no que concerne ao despacho que determinou a emenda da petição inicial, não foi objeto de manifestação. Assim sendo, impõe-se a complementação do acórdão embargado apenas para declarar: o despacho judicial que determina a emenda à petição inicial é irrecorrível. II - Deu-se provimento.” (20100020006798AGI, Relator JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, 6a Turma Cível, julgado em 28/04/2010, DJ 06/05/2010 p. 102). “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU HARMÔNICA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. EMENDA À INICIAL. NATUREZA DO ATO. MERO EXPEDIENTE, SEM CARÁTER DECISÓRIO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE, QUE SÓ O EXPERIMENTARÁ COM A PROLAÇÃO DE SENTENÇA QUE VENHA A INDEFERIR A PETIÇÃO INICIAL. IMPROVIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O agravo de instrumento interposto contra decisão que se encontra em exata harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça deve ter seguimento negado (art. 557, CPC). 2. O ato judicial por meio do qual se determina à parte autora que emende a petição inicial tem natureza de despacho de mero expediente, de cunho simplesmente ordinatório, não sendo capaz de causar nenhuma espécie de gravame à parte a quem se destina. O ato gravoso seria, isso, sim, a consequência do desatendimento à determinação de emenda, isto é, a sentença de indeferimento da inicial. Precedentes do TJDF e do STJ. 3. Recurso é meio de impugnação que viabiliza o reexame de decisão passada, não se prestando a obstar os efeitos de decisão futura e ainda na mente do julgador, sobretudo porque não possui, o recurso, caráter preventivo. 4. Agravo regimental improvido.” (20120020255813AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/02/2013, Publicado no DJE: 28/02/2013. Pág.: 107) Ademais, mesmo que se considere o ato processual como decisão interlocutória, ainda assim o presente recurso não seria conhecido, pois a matéria não está contemplada no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Advirto, ainda, a parte da desnecessidade da interposição do presente Agravo de Instrumento, tendo em vista que protocolou petição na origem ao Id. 152171186, requerendo exatamente o que pretende agora com o seu recurso, que sequer foi ainda analisada pelo Juiz a quo. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por ser manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de março de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora